Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ADVOGADO. MANDATO. RENÚNCIA. FORMA PRESCRITA. INOBSERVÂNCIA. INVALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas. Precedente do STJ.
3. A renúncia ao mandato por advogado deve observar a forma exigida na legislação de regência, sob pena de não ser considerada válida. Precedente deste Tribunal.
4. A obrigação de pagar solidária pode ser exigida integralmente de qualquer um dos coobrigados.
5. A apresentação de cálculos que não observaram os parâmetros fixados no título judicial que embasa o cumprimento de sentença enseja a intimação da parte para retificá-los.
6. Recurso conhecido e não provido.